Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706902-12.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DESPACHO Os patronos da apelante juntaram aos autos petição de renúncia de mandato, acompanhada de termo de quitação e cópia do e-mail encaminhado ao representante da outorgante/apelante, Drogaria Shopping Ltda. (ID 68913931). Entretanto, intimados para comprovar a efetiva comunicação da renúncia do mandato à sua cliente, limitaram-se a reiterar as informações prestadas, anexando os mesmos documentos e sem apresentar qualquer prova de que a outorgante tomou ciência da renúncia (ID 68982380). Destaco que a renúncia ao mandato não produz efeitos jurídicos enquanto não houver comprovação de que a mandante foi comunicada, a fim de que possa regularizar a representação processual, sendo ônus do advogado demonstrar que a comunicação foi efetivamente recebida (CPC/2015 112 § 1o). Diante do exposto, intimem-se os patronos da apelante, Dr. José Lavinas da Rocha Filho, OAB/DF 29.327 e Dr. Marcus Vinícius Marcondes Buzanelli, OAB/DF 36.707, para que, em derradeira oportunidade, comprovem a efetiva ciência da mandante, Drogaria Shopping Ltda., a respeito da renúncia do mandato, no prazo de 5 dias, sob pena de considerar-se mantida a representação da parte. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator